Tribunal: TJBA
Processo: 8162931-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162931-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OZENILDES GUIMARAES ALMEIDA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA RAMOS CRUZ

APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONSIGNAÇÃO COM BASE EM CÁLCULO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. MORA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É válida a capitalização mensal dos juros remuneratórios quando expressamente pactuada em contrato celebrado com instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, após a vigência da MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001.

2. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, sendo necessário demonstrar desproporcionalidade em relação à taxa média de mercado.

3. A consignação em pagamento baseada em cálculo unilateral e valor inferior ao contratado não descaracteriza a mora, sendo legítima, nesse caso, a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes.

4. Inexistindo comprovação de cláusulas abusivas ou de vícios formais no contrato, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação revisional cumulada com consignação.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8162931-53.2024.8.05.0001, sendo apelante
OZENILDES GUIMARAES ALMEIDA
e apelado
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25